Tribunal: TJES
Processo: 0001708-77.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001708-77.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS FELIPE DAS NEVES DOMICIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001708-77.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS VINICIUS FELIPE DAS NEVES DOMICIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES
MAJORADO
PELO USO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE MENOR
. 1. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VEDAÇÃO LEGAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ARMA E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REJEIÇÃO. 2. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE
MENOR
. APLICAÇÃO CUMULATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EXACERBADA. FUNÇÃO DE SEGURANÇA ARMADA.
CORRUPÇÃO DE ADOLESCENTE
. MANUTENÇÃO. 3. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. 4. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006). A Defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da cumulação das majorantes e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se o réu preenche os requisitos cumulativos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas); (II) definir se é legítima a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena (arma e adolescente) com fração superior ao mínimo legal; (III) estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. No caso, o apelante ostenta reincidência específica, o que constitui óbice legal objetivo e intransponível à concessão da benesse. Ademais, as circunstâncias da prisão — função de segurança armada e variedade de drogas — evidenciam a dedicação habitual ao crime.

No concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o juiz pode aplicar cumulativamente as majorantes, desde que devidamente fundamentado (art. 68, parágrafo único, do CP). A gravidade concreta do delito, caracterizada pelo exercício de função de "contenção" armada com pistola de uso restrito e numeração suprimida, aliada à corrupção de adolescente para o tráfico, justifica a incidência de ambas as majorantes e a elevação da pena em patamar superior ao mínimo (2/7), denotando maior reprovabilidade da conduta.

A fixação do regime inicial fechado é impositiva ao réu reincidente condenado a pena superior a quatro anos, não havendo ilegalidade na decisão que negou o abrandamento do regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A reincidência específica do agente constitui óbice legal à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A apreensão de armamento de alto poder lesivo e a variedade de entorpecentes são elementos idôneos para demonstrar a dedicação a atividades criminosas, impedindo a concessão do redutor.

É legítima a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena no tráfico de drogas quando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias fáticas — como o exercício de segurança armada e o envolvimento de menor — justificam maior repressão estatal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º, e art. 40, IV e VI; CP, art. 68, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 892.463/SP, 5ª Turma, DJe 12/09/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.208.180/SP, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Convocado TJRS), DJEN de 25/8/2025. STJ, HC n. 872.285/AC, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 4/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001708-77.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS VINICIUS FELIPE DAS NEVES DOMICIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS VINÍCIUS FELIPE DAS NEVES DOMICIANO em face d
e
sentença da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
para
conden
á-lo,
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 30 de julho de 2024, por volta das 17h, no Beco Santino Bruschi, Bairro da Penha, Vitória/ES, o apelante, em comunhão de desígnios com o adolescente K.G.M., trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 15 buchas de maconha, 49 unidades de haxixe, 170 pinos de cocaína, 54 pedras de crack, 04 unidades de skank e 10 unidades de “crumble”. Consta ainda que o apelante portava uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada, e diversos carregadores e munições, exercendo a função de segurança armada (“contenção”) da atividade ilícita.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, a Defesa insurge-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena, requerendo o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, o afastamento da cumulação das causas de aumento de pena do art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, pleiteando a aplicação de apenas uma delas na fração mínima, além da fixação de regime prisional mais brando.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa pleiteia, inicialmente, a incidência da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, argumentando que a reincidência não seria óbice absoluto e que o apelante não se dedica a atividades criminosas.

A incidência do redutor pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa.
E
ntend
e-se
, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

O dispositivo legal em questão é taxativo ao exigir, para a concessão do benefício, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. E os requisitos são cumulativos.

No caso em tela, conforme demonstram a sentença e as informações processuais acostadas aos autos (Id. 16685239 - Pág. 2), o apelante é reincidente específico em crime de tráfico de drogas (autos nº 0031245-65.2017.8.08.0024 e nº 0005036-54.2020.8.08.0024).

Logo, por expressa vedação legal, é inviável a aplicação da causa de diminuição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido (AgRg no HC n. 892.463/SP, Quinta Turma, DJe 12/09/2024).

Ademais, vale mencionar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, ainda que seja primário o réu (o que não é o caso, mas admite-se apenas a título argumentativo) é legítima a negativa do tráfico privilegiado quando as circunstâncias concretas indicam dedicação a atividades criminosas (STJ, AgRg no REsp n. 2.208.180/SP, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti – Convocado TJRS, DJEN de 25/8/2025).

Na espécie, a própria dinâmica dos fatos – apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, porte de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada e atuação em comparsaria com adolescente em local conhecido pelo intenso tráfico – evidencia a dedicação à atividade criminosa, afastando, também por esse fundamento, a benesse do tráfico privilegiado.

Na sequência, insurge-se a defesa contra a aplicação cumulativa das majorantes do tráfico armado e do envolvimento de adolescente, previstos no art. 40 da Lei de Drogas, requerendo a aplicação de apenas uma delas na fração de 1/6.

A sentença aplicou ambas as causas de aumento, elevando a pena na fração total de 2/7 (aproximadamente), resultando na pena definitiva de 07 anos e 06 meses. Embora o magistrado tenha mencionado "1/6 cada", o cálculo final demonstra a aplicação de uma fração global superior a 1/6, o que é permitido pelo parágrafo único do art. 68 do Código Penal, desde que devidamente fundamentado.

No caso, a cumulação das majorantes e a fração de aumento superior ao mínimo legal encontram-se plenamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que denotam maior gravidade e reprovabilidade da conduta.

O apelante não apenas traficava drogas, mas exercia a função de segurança armada (“contenção”), portando uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e carregadores de alta capacidade (31 munições), potencializando o perigo à incolumidade pública.

Além disso, corrompeu um adolescente de 16 anos para a prática delitiva.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a aplicação cumulativa de majorantes quando presentes elementos concretos que indiquem maior desvalor da ação, como ocorre na espécie (STJ, HC n. 872.285/AC, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 4/12/2024).

Portanto, mantenho a incidência de ambas as majorantes e o patamar de aumento aplicado na sentença.

Mantida a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e sendo o apelante reincidente, o regime inicial fechado é o único adequado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.